Tribunal: TJDFT
Processo: 0749455-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. AUDIÊNCIA PRESENCIAL. PRESENÇA DA PARTE E ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. AMPLO ACESSO À JUSTIÇA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 3o da Resolução 354/2020 do CNJ, que dispõe sobre o cumprimento digital de ato processual e de ordem judicial, faculta ao juiz a decisão pela conveniência da realização das audiências no modo presencial.
2. O juiz deve fundamentar e enfrentar todos os argumentos deduzidos pela parte, capazes de infirmar a sua conclusão quanto ao pedido de realização de audiência por meio eletrônico, conforme preconiza o art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil.
3. A realização da audiência por videoconferência deverá ser realizada, a fim de priorizar de forma ampla o acesso à justiça. Precedentes.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.